Tribunal: TJDFT
Processo: 0746361-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746361-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ABIGAIL CARANA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL E DE COBRANÇA. OBJETO. PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO E INCREMENTO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. APOSENTADORIA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. CÁLCULO. CRITÉRIO ESTATUTÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. PREVISÃO ÍRRITA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. AFIRMAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 693.138/RS, TEMA N° 452. NORMA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. INEFICÁCIA. CRITÉRIO ANTI-ISONÔMICO. AFASTAMENTO. TESES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIA FORMAÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DÉFICIT ATUARIAL. RESOLUÇÃO. SALDAMENTO. PREVISÃO. LEIS COMPLEMENTARES N° 108 E 109/2021. TERMO DE “QUITAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS”. FATO EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. INOPONIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. INEFICÁCIA. PREVISÃO ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PEDIDOS CONDENATÓRIO E REVISIONAL. PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. REGRAS DOS TERMOS ADITIVOS POSTERIORES. PLANO REB/REPLAN E PLANO REG/REPLAN (SALDAMENTO). NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO DOS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. QUESTÕES PREJUDICIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VULNERAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo sistema processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença. 2. Cuidando-se de pretensão de revisão de complemento de aposentadoria fulcrada na arguição de violação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres, com vistas ao recálculo do benefício previdenciário contratado pela demandante, aviada exclusivamente em desfavor da correlata entidade fechada de previdência privada - FUNCEF -, estando a pretensão, portanto, adstrita aos termos do relacionamento havido entre a participante e a entidade, não dispondo sobre direito ou derivando de ato praticado pela respectiva patrocinadora - Caixa Econômica Federal -, não subsiste situação apta a legitimar que a instituição financeira seja integrada à relação processual na condição de parte ou litisconsorte passivo necessário (STJ, Tema 936), descerrando a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação. 3. A decadência, enquanto ato-fato jurídico caducificante que atinge o âmago da relação jurídica que liga as partes no plano substantivo, está relacionada à perda dum direito potestativo em razão da inércia do seu titular em exercitá-lo no prazo fixado na lei ou convencionado pelas partes, sobressaindo dessa apreensão que, defronte a dedução de pedidos revisional e condenatório lastreados na inconstitucionalidade de cláusula contratual que estabelecera critérios distintivos para cálculo do benefício previdenciário complementar, fomentado em caráter proporcional ao tempo de serviço/contribuição, não tendo sido vindicada a desconstituição ou a substituição do contrato celebrado, inviável falar-se em decaimento do direito postulado. 4. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452), a egrégia Suprema Corte firmara tese a declarar incidentalmente a inconstitucionalidade, por violação da isonomia de gênero, das cláusulas de regime de benefício complementar, fomentados em caráter proporcional ao tempo de serviço, que imponham diferenciação entre homens e mulheres, estabelecendo percentual inferior no momento do cálculo do benefício direcionado às participantes do sexo feminino, em razão do tempo menor de contribuição durante a atividade e fomento do fundo de custeio. 5. O simples fato de ter a participante firmado aditivo contratual, vinculando-se a instrumento contratual em que daria por quitados e renunciaria a direitos anteriores, não infirma a possibilidade de discutir o aludido critério anti-isonômico, nomeadamente porque, conquanto não incidentes sobre o caso as normas de proteção e defesa das relações de consumo, trata-se de cláusula evidentemente abusiva, em dissonância com a boa-fé que deve, inexoravelmente, pautar as relações negociais (Código Civil, “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”), e que, por derradeiro, enseja violação ao princípio da inafastabilidade do controle exercido pelo Poder Judiciário. 6. As teses firmadas pela colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.551.488, submetido à sistemática dos recursos repetitivos e estampado sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 943, fazem alusão propriamente dita à aplicação do índice de correção monetária em hipóteses fático-processuais de revisão da reserva técnica ou do benefício, dizendo respeito ainda à pretensão de declaração de nulidade de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios, emergindo dessa inferência sua inaplicabilidade ao caso concreto que dispõe sobre afirmação de inconstitucionalidade de previsão contratual/estatutária, diante da distinção entre as hipóteses submetidas ao crivo jurisdicional (“distinguishing”). 7. As reservas matemáticas, em situações de regularidade, são fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, com estas não se confundindo nem se equiparando, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva. 8. No contexto dos planos de benefícios previdenciários complementares, a viabilidade do regime de capitalização depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes e dos patrocinadores, assim como pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições, e os valores pagos aos participantes a título de benefícios, sobejando que o custeio do plano é formado a partir das contribuições realizadas pelos beneficiários, juntamente com o aporte promovido pelo patrocinador e ainda pelo resultado dos investimentos realizados com as referidas contribuições. 9. Nada obstante a conformação normativa conferida às reservas técnicas que lastreiam a concessão de benefícios de previdência privada, a Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.138/RS (Tema n° 452) estabelecera que, diante da inconstitucionalidade que afirmara em relação ao critério de cálculo adotado anti-isonômico previsto em regulamento para fixação de benefício de previdência complementar fomentado em caráter proporcional, germinado de aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto ínsita em sua gênese violação ao postulado da isonomia constitucionalmente assegurada (CF, art. 5°, inc. I), sobeja incabível condicionar-se a revisão dos benefícios à prévia recomposição das reservas matemáticas, assentando a subsistência de meios normativos aptos ao reequacionamento de eventuais déficits emergidos da inconstitucionalidade que então se afirmara. 10. Consoante orientação emanada do egrégio Supremo Tribunal Federal, considerando que o critério distintivo adotado no plano originalmente contratado pela participante e fomentado pela entidade de previdência complementar, e suplementado com contribuições da entidade patrocinadora, de fato incidira em discriminação de gênero, em que as beneficiárias mulheres, ao aposentarem-se com proventos proporcionais, tiveram seus benefícios calculados em percentual inferior aos dos homens, ressaindo patenteada sua inconstitucionalidade, sobeja legítima a pretensão de revisão do benefício auferido pela participante, ressoando prescindível a prévia recomposição das reservas matemáticas. 11. Aferida a inconstitucionalidade, e conseguinte nulidade, de cláusula contratual que vulnerara o princípio constitucional da igualdade material entre homens e mulheres, o negócio jurídico, quanto ao ponto, não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, tampouco podendo ser objeto de novação, de acordo com os arts. 169 e 367, do Código Civil, defluindo dessa apreensão a inviabilidade de os termos de adesão ao regramento referente a benefício de aposentadoria complementar posteriormente firmados condicionarem as diferenças devidas em decorrência da forma de apuração do benefício de previdência privada ao ulteriormente convencionado. 12. O desprovimento do recurso da ré e o provimento do recurso da autora implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte ré/sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência do direito e a prescrição da pretensão de se anular o contrato firmado entre as partes. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMS e do STJ como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). De igual teor, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.947.674/CE (relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgRg no REsp n. 2.107.537/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009